Tribunal: STJ
Processo: 0078786-93.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078245 - SP(2026/0078786-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO SALES DA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO VIDALLI DOS SANTOS FAQUIM - SP449406
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI.
EXECUÇÃO
IMEDIATA
DA
PENA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Apesar dos argumentos defensivos, a determinação de execução
imediata da pena não é ilegal, pois encontra amparo no
I, "e",
art. 492,
do CPP. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a
soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, prevista na Constituição
Federal, autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo
Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada.
2. O entendimento foi firmado por maioria de votos, no
, concluído em
segundo o rito
RE 1.235.340/SC
12/9/2024,
de repercussão geral (Tema n. 1.068), de modo que a orientação
estabelecida deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais
instâncias do Judiciário.
3. Prevaleceu, na Corte Constitucional, o entendimento de que o art. 492
do Código de Processo Penal, na parte que limita a execução imediata
apenas às condenações de, no mínimo, 15 anos de reclusão, é
inconstitucional, pois relativiza a soberania do júri.
Documento eletrônico VDA56337410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d2915510-cf34-4723-965e-0e1436e32e3e

4. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "A soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total
da pena aplicada".
5. Por fim, no que se refere à alegação de inexistência dos requisitos
previstos no
do CPP, a Corte estadual não decretou a prisão
art. 312
preventiva do paciente. Ao contrário, determinou-se a execução
imediata da sanção, nos termos do
I, "e", do CPP, em
art. 492,
consonância com a jurisprudência do STF, consolidada no julgamento
mencionado. Dessa forma, não há que se falar na presença concomitante
dos pressupostos autorizadores da medida cautelar, pois não se trata de
prisão preventiva, mas sim de antecipação do cumprimento de pena.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d2915510-cf34-4723-965e-0e1436e32e3e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078245 - SP(2026/0078786-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO SALES DA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO VIDALLI DOS SANTOS FAQUIM - SP449406
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI.
EXECUÇÃO
IMEDIATA
DA
PENA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Apesar dos argumentos defensivos, a determinação de execução
imediata da pena não é ilegal, pois encontra amparo no
I, "e",
art. 492,
do CPP. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a
soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, prevista na Constituição
Federal, autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo
Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada.
2. O entendimento foi firmado por maioria de votos, no RE
concluído em
segundo o rito de repercussão
1.235.340/SC,
12/9/2024,
geral (Tema n. 1.068), de modo que a orientação estabelecida deve ser
aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do
Judiciário.
3. Prevaleceu, na Corte Constitucional, o entendimento de que o art. 492
do Código de Processo Penal, na parte que limita a execução imediata
apenas às condenações de, no mínimo, 15 anos de reclusão, é
inconstitucional, pois relativiza a soberania do júri.
Documento eletrônico VDA56024608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 537e78d1-31a8-4c16-ae15-6e12e1bfea48

4. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "A soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total
da pena aplicada".
5. Por fim, no que se refere à alegação de inexistência dos requisitos
previstos no
do CPP, a Corte estadual não decretou a prisão
art. 312
preventiva do paciente. Ao contrário, determinou-se a execução
imediata da sanção, nos termos do
I, "e", do CPP, em
art. 492,
consonância com a jurisprudência do STF, consolidada no julgamento
mencionado. Dessa forma, não há que se falar na presença concomitante
dos pressupostos autorizadores da medida cautelar, pois não se trata de
prisão preventiva, mas sim de antecipação do cumprimento de pena.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

interpõe agravo regimental contra a
FRANCISCO SALES DA SILVA
decisão de fls. , em que, ao
mantive acórdão
denegar o habeas corpus in limine,
do
proferido no
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HC n. 2366455-
63.2025.8.26.0000.
A defesa se insurge contra a determinação da execução imediata da pena
aplicada ao paciente, sob a alegação de que se baseia apenas na aplicação do Tema
n. 1.068 do STF.
Requer, em liminar, o cancelamento imediato do mandado de prisão,
garantindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a
confirmação da liminar com o reconhecimento da ilegalidade da execução
antecipada da pena.
Neste regimental, alega que "o ponto submetido à apreciação desta Corte
Superior é outro, e é mais restrito: a ilegalidade da execução imediata da pena no
caso concreto, diante da ausência de fundamentação judicial válida,
individualizada e suficiente para justificar o recolhimento imediato do paciente".

Documento eletrônico VDA56024608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 537e78d1-31a8-4c16-ae15-6e12e1bfea48

VOTO

O acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput, do Código Penal, a 5 anos de reclusão. Irresignadas, as partes interpuseram
apelação. No julgamento dos recursos, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso defensivo e deu provimento ao recurso da acusação. A Corte local manteve
a execução imediata da pena, nos seguintes termos:
[...]
A tese é, há que se ressaltar, de observância obrigatória por este
Tribunal. E evidencia não um poder conferido ao juiz togado, de
determinar ou não o imediato cumprimento da sentença, mas
consequência da soberania do Júri constitucionalmente
reconhecida. Não se ignora o argumento trazido acerca da
necessidade de concreta fundamentação; a fundamentação, no
entanto, consiste precisamente na citada soberania e na tutela do
bem jurídico vida. É para esse norte que caminha o julgado
paradigma, posto que, conforme consignado no voto do Relator,
“Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do
Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de
cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja
indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação
manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns,
o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação,
no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a
execução da decisão condenatória até o julgamento final do
recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração
de habeas corpus, “sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5o, LXVIII).”
É também a ratio trazida pela ementa. A soberania do Tribunal
Popular demanda a imediata execução da pena, que poderá, em
situações excepcionais, ser suspensa. Essa excepcionalidade,
contudo, não foi demonstrada. O recurso de apelação, foi
interposto “especificamente quanto à dosimetria da pena, ao
regime prisional fixado e à determinação de imediata execução da
pena” (fls. 608 dos autos de origem). Trata-se de hipótese
marcadamente similar à retratada no julgado que originou o Tema:
Documento eletrônico VDA56024608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 537e78d1-31a8-4c16-ae15-6e12e1bfea48

“Veja-se que, na concreta situação dos autos, conforme observado
no parecer da Procuradoria-Geral da República, a defesa interpôs
recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri, porém
com o exclusivo objetivo de rediscutir a dosimetria da pena
(eventual incidência da causa de diminuição de pena da “violenta
emoção após injusta provocação da vítima”; ou a exclusão das
qualificadoras). Isto é, não se questionou a respeito da
materialidade ou da autoria delitiva. Também esse fato elimina
qualquer dúvida acerca do acerto da decisão que determinou a
execução imediata da condenação por homicídio (rectius:
feminicídio).”
Enfim, por tais razões, nada a reparar na decisão combatida.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM. (fls. 24-25)

A defesa impetrou o presente habeas corpus ao argumento de que a
execução imediata da pena não é automática.
Apesar dos argumentos defensivos, a determinação de execução
, pois encontra amparo no
I, "e", do CPP.
imediata da pena não é ilegal
art. 492,
O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a soberania dos vereditos do
Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da
pena aplicada.
O entendimento foi firmado por maioria de votos, no
,
RE 1.235.340/SC
concluído em
A matéria tem repercussão geral (
), o que
12/9/2024.
Tema n. 1.068
significa que a orientação estabelecida deve ser aplicada a todos os casos
semelhantes nas demais instâncias do Judiciário.
Prevaleceu, na Corte Constitucional, o entendimento de que o
do
art. 492
Código de Processo Penal, na parte que limita a execução imediata apenas às
condenações de, no mínimo, 15 anos de reclusão, é inconstitucional, pois relativiza
a soberania do júri.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "A soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação
imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
Documento eletrônico VDA56024608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 537e78d1-31a8-4c16-ae15-6e12e1bfea48

Especificamente no que concerne à retroatividade da tese, o STF, por
ocasião do julgamento dos embargos de declaração no referido recurso
extraordinário, assim decidiu:
[...]
5. Em primeiro lugar, anoto que constou expressamente da
ementa do acórdão embargado que a “exequibilidade das decisões
tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da
pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos”, nos termos
do
o, XXXVIII, c, da Constituição.
art. 5
6. Sendo assim, não é possível cogitar de indevida aplicação
retroativa de lei penal prejudicial ao acusado, pela simples
consideração de que a execução imediata da pena imposta
pelo Tribunal do Júri tem por fundamento central norma
.
originária do texto constitucional
7. Conforme relatado, o Tribunal considerou válida a execução
imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri como decorrência
lógica e direta do texto originário da Constituição Federal de
1988, independentemente, portanto, de qualquer patamar mínimo
ou de qualquer intermediação legislativa, conforme havia sido
estabelecido pelo
do CPP, na redação dada pela
art. 492
Lei no 13.964/2019.
8. Com isso, promoveu-se a harmonização do dispositivo com a
jurisprudência desta Corte, anterior à reforma legislativa, no
sentido de que a execução da pena decorrente de condenação pelo
Conselho de Sentença, ainda que sujeita a recurso, não
compromete o princípio da presunção de inocência, dada a força
normativa da soberania dos veredictos assegurada pelo texto
constitucional. É o que ilustram os seguintes julgados:
[...]
9. Pontuo, ainda, que a tese perfilhada nos presentes embargos
declaratórios - indevida aplicação retroativa de lei penal
prejudicial ao réu - já foi enfrentada e recusada por ambas as
Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em momento
, conforme
posterior à publicação do acórdão embargado
esclarecem os seguintes julgados:
[...]

Quanto ao argumento defensivo de que a norma do dispositivo
mencionado seria irretroativa, ressalto que o
do CPP possui natureza
art. 492
. Por essa razão, pode retroagir aos fatos praticados antes de sua
processual
vigência.
Documento eletrônico VDA56024608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 537e78d1-31a8-4c16-ae15-6e12e1bfea48

Nesse sentido:
[...]
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A execução imediata da pena imposta
Tribunal do
, com base no
pelo
Júri
I, "e", do Código
art. 492,
, decorre da soberania dos veredictos e
de Processo Penal
independe do
da pena aplicada. 2.
quantum
Normas processuais
, nos termos do princípio
penais possuem eficácia imediata
, preservando os atos praticados sob a vigência
tempus regit actum
da lei anterior.
(
, Rel. Ministro
AgRg no RHC n. 215.026/SP
Messod Azulay
, 5a T., DJe
grifei.)
Neto
14/8/2025,

[...]
1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
(Tema 1.068 da Repercussão Geral), deu
1.235.340/SC
interpretação conforme à Constituição ao
do CPP,
art. 492
excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução
provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.
Firmou-se a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal
do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo
corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
2. Não há falar em afronta aos princípios da presunção de
inocência ou da não culpabilidade, tampouco em ausência de
fundamentação da decisão, quando a execução provisória decorre
de expressa previsão legal e entendimento vinculante do Supremo
Tribunal Federal.
3. Trata-se de norma processual, podendo ser aplicada a
delitos anteriores à sua vigência, sem que isso configure
violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no RHC n. 215.135/SP
Reynaldo Soares
, 5a T., DJe
destaquei.)
da Fonseca
4/7/2025,

Ademais, destaco que a orientação firmada no Tema n. 1.068 aplica-
, pois decorre de expressa
se independentemente da pendência de recurso
previsão legal (art. 492, I, "e", do CPP) e do entendimento vinculante do Supremo
Tribunal Federal. A execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do
Júri fundamenta-se na soberania dos vereditos do corpo de jurados, não sendo
Documento eletrônico VDA56024608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 537e78d1-31a8-4c16-ae15-6e12e1bfea48

obstada pela mera interposição de recursos excepcionais, que, por natureza, não
possuem efeito suspensivo automático.
Por fim, no que se refere à alegação de inexistência dos requisitos

previstos no
do CPP, ressalto que a Corte estadual não decretou a prisão
art. 312
preventiva do paciente. Ao contrário, determinou-se a execução imediata da
sanção, nos termos do
I, "e", do CPP, em consonância com a
art. 492,
jurisprudência do STF, consolidada no julgamento mencionado. Dessa forma, não
há que se falar na presença concomitante dos pressupostos autorizadores da
medida cautelar, pois não se trata de prisão preventiva, mas sim de
.
antecipação do cumprimento de pena
Ilustrativamente:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
habeas corpus, mantendo a execução provisória da pena de 19
anos de reclusão por homicídio qualificado, com base no art. 492,
I, "e", do CPP. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta
de fundamentação na decretação da prisão preventiva e
.
sugere medidas cautelares alternativas
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de execução
provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, mesmo com
recurso pendente, à luz do
I, "e", do CPP e da presunção
art. 492,
de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de execução provisória da pena está fundamentada
no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri.
4. O STF, no julgamento do RE no
formou
1.235.340/SC,
maioria para permitir a execução imediata da condenação
pelo Tribunal do Júri, não violando a presunção de inocência.
5. A jurisprudência do STJ confirma a validade do
I, "e",
art. 492,
do CPP, não havendo declaração de inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministra
,
AgRg no RHC n. 199.912/MG
Daniela Teixeira
5a T., DJe
destaquei.)
30/10/2024,
Documento eletrônico VDA56024608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 537e78d1-31a8-4c16-ae15-6e12e1bfea48

Portanto, com a ressalva de meu entendimento pessoal, em atenção
, concluo não haver ilegalidade no acórdão
aos precedentes qualificados
impugnado.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 537e78d1-31a8-4c16-ae15-6e12e1bfea48

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.245 / SP
Número Registro: 2026/0078786-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007737420228260559 21170062022 23664556320258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO VIDALLI DOS SANTOS FAQUIM
ADVOGADO
: DIEGO VIDALLI DOS SANTOS FAQUIM - SP449406
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCISCO SALES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO SALES DA SILVA
ADVOGADO : DIEGO VIDALLI DOS SANTOS FAQUIM - SP449406
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 9c16b5a4-462c-46a1-987b-41227a3c0370

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 9c16b5a4-462c-46a1-987b-41227a3c0370